Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-39.2021.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000566-39.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ICARO LEAO DE ALMEIDA - CPF: 082.600.021-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOYCIMAR DA ROSA PADILHA - CPF: 091.731.551-01 (APELANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 055.715.281-09 (APELANTE), VANDERSON DE SOUZA RIBAS - CPF: 039.498.311-42 (APELANTE), WANDEY ROSA DE MORAES - CPF: 022.505.461-26 (APELANTE), HIGOR JOSE SANTANA DE SOUZA - CPF: 462.701.198-98 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMOS DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 969.233.341-87 (ASSISTENTE), RICARDO ALMEIDA DE DEUS - CPF: 714.534.741-53 (ASSISTENTE), DAVI MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.513.111-31 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.513.111-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

1000566-39.2021.8.11.0025.

Parte recorrente (s): Vanderson de Souza Ribas e Outros.

Parte recorrida(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – CARATERIZAÇÃO DOS DELITOS CAPITULADOS NOS ART 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – DECISÃO MANTIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de insuficiência probatória, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes para a condenação judicial questionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado contra sentença que cível contra sentença que condenou os recorrentes VANDERSON DE SOUZA RIBAS, WENDEY ROSA DE MORAES, LUIZ CARLOS FERNANDES, JOYCIMAR DA ROSA PADILHA às penas do art. 129, caput do Código Penal e condenou o recorrente HIGOR JOSÉ SANTANA DE SOUZA, as penas do art. 129, caput, c/c art. 29 ambos do Código Penal, consistente no fato de ofenderam a integridade corporal da vítima Davi Monteiro dos Santos, provocando-lhe as lesões corporais.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Defende a ausência de provas quanto ao fato delituoso praticado.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, defendendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, o conjunto probatório revela que tanto na fase policial, quanto judicial, se observa a coerência das narrativas fáticas registradas nos autos, evidenciando a prática delitiva imputada à parte recorrente.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, em consonância com o judicioso parecer Ministerial,

CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023